Tribunal: STF
Processo: AI 628459
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO PREDIAL
   E TERRITORIAL URBANO - IPTU, TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE
   COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
   EFEITOS EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.